Tribunal: TJBA
Processo: 8010176-06.2022.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8010176-06.2022.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE ALAGOINHAS

Advogado(s)
:

APELADO: MARIO OLIMPIO PEREIRA FILHO

Advogado(s)
:

ACORDÃO

Ementa
:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO TRIBUTÁRIO. EXECUÇÃO FISCAL. PARALISAÇÃO. INTIMAÇÃO PESSOAL. PROSSEGUIMENTO DO FEITO. ADVERTÊNCIA DE EXTINÇÃO. DESATENDIMENTO. ABANDONO DE CAUSA. CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DA AÇÃO. ART. 485 DO CPC. APELO NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta pelo MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS contra sentença prolatada pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alagoinhas, que, nos autos da Execução Fiscal visando à cobrança de créditos tributários de IPTU dos exercícios de 2017 a 2021, extinguiu o processo, sem resolução do mérito, por abandono da causa, nos termos do art. 485, III, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Determinar se a extinção do processo por abandono de causa, após intimação pessoal do Exequente e sua inércia, está em conformidade com o devido processo legal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O abandono da causa se configura pela inércia do Acionante, que, devidamente intimado pessoalmente, deixou de adotar as providências necessárias ao prosseguimento do feito.

4. A intimação realizada por meio eletrônico, consoante o disposto na Lei nº 11.419/2006, é válida e eficaz, considerando-se como intimação pessoal para todos os efeitos legais.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

5.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: A intimação pessoal do Exequente, por meio eletrônico, é válida e, em caso de inércia, justifica a extinção do processo por abandono da causa, desde que observada a determinação constante do art. 485, § 1º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 485, III e seu § 1º; Lei nº 11.419/2006, arts. 5º e 9º.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-ES, APL 0000974-45.2014.8.08.0035, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, 11.06.2019; STJ, REsp 1463974/PR, Rel. Min. Humberto Martins, 11.11.2014.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação nº

8010176-06.2022.8.05.0004
, oriundos da 1ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Alago
inh
as
, tendo como Apelante
o

MUNICÍPIO DE ALAGOINHAS

e Apelad
o

MÁRIO OLÍMPIO PEREIRA FILHO
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso.